Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-65.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700873-65.2020.8.07.0008 RECORRENTE: LUIS CARLOS MACHADO RECORRIDO: MINISTÉIRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular. 2. Pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, é possível concluir que o réu efetuou um golpe de faca no peito da vítima, sendo razoável concluir pela existência de indícios suficientes para embasar uma sentença de pronúncia. 3. Não restando comprovado, de forma efetiva, que o réu desistiu voluntariamente, não é possível, nesta fase processual, o reconhecimento da desistência voluntária. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 15 do Código Penal, sob o argumento de que a sua pronúncia pelo crime de homicídio tentado deveria ser desclassificada para lesão corporal, porque foi desferido apenas um golpe de faca em região não letal da vítima, além de ter desistido voluntariamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alega contrariedade ao artigo 15 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003